Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736407-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL FERNI MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravante que fornecesse a RAFAEL FERNI MENDES (autor) o medicamento AZATIOPRINA, nos termos da prescrição médica. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a prestação da assistência farmacêutica do Estado deve seguir, precipuamente, os protocolos clínicos oficiais e as listas de incorporação de medicamentos; 2) a incorporação de um medicamento pelo SUS segue evidencias científicas da eficácia, acurácia, efetividade e a segurança do medicamento, bem como avaliação econômica de custos e benefícios; 3) “o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e, não, segundo as recomendações de determinado profissional”; 4) a utilização de um medicamento off label, ou seja, de medicamento com indicações diversas da bula não possui informações suficientes de eficácia e segurança; 5) não se pode exigir do Estado que arque com a dispensação de medicamento nessas condições; 6) “a dispensação de um medicamento em uso off label acaba por configurar prescrição de medicamento não incorporado pelo SUS”; 7) não é possível aplicar o Tema 500 do STF nem o Tema 106 do STJ; 8) demonstrado que o medicamento não se encontra inserido nas políticas públicas de saúde do SUS deve ser reconhecida a necessidade de litisconsorte do Distrito Federal e a União (Tema 793, STF). Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para tornar sem efeito a liminar deferida. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. Preparo recolhido em dobro. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No que concerne à responsabilidade pela assistência farmacêutica, o STF firmou o seguinte entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 793): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/5/2019, Publicação: 16/4/2020)” - grifou-se. Portanto, somente nas hipóteses de ausência de registro na ANVISA é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, a deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, o medicamento requerido pelo autor possui registro na ANVISA. Portanto, não é o caso se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. O autor comprovou nos autos de origem apresentar neurite óptica recorrente atípica (bilateral, com perda importante de 20/100 pré-tratamento, não dolorosa). Diante do quadro clínico, o médico que assiste o paciente, Dr. Nicolas Nogueira, CRM/DF 23.576, prescreveu o tratamento com AZATIOPRINA. De acordo com a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, a demanda do autor é considerada como justificada (ID 140672549, autos originais). A propósito, registrem-se trecho da referida nota técnica: “Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da neuromielite óptica (NMO), este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: a) Não existem medicamentos padronizados no SUS via PCDT para o tratamento da NMO; b) Embora o uso da azatioprina no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é eficaz em prevenir recidivas e ataques inflamatórias agudos nessa enfermidade; c) Os ataques inflamatórios agudos e recidivas da NMO podem ter consequências devastadoras para o paciente (tetraplegia, cegueira e até mesmo morte); d) O Consenso Latino-Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, esse consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina (vide item 3.2). Diante das considerações supracitadas, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA.” O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora Cleonice Maria Resende Varanda, oficiou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. O relatório médico descreve a urgência do tratamento requerido, uma vez que há risco de debilidade e de perda de função. Relata ainda risco de ataques incapacitantes e imprevisíveis, bem como que a demora, superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento, pode comprometer sua eficácia (ID 138507458, autos de origem). Portanto, em cognição sumária, o autor demonstrou a probabilidade de seu direito e perigo da demora. Presentes os requisitos da tutela de urgência, a decisão que a concede deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator